Tribunal: STF
Processo: AI 511349
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Anterior recurso não conhecido, por ausência de recolhimento de multa dantes cominada ao embargante.



    1. Conforme recente jurisprudência desta Turma, assentada no julgamento do AI nº 550.244/MG-AgR-ED, a falta de recolhimento de multa anteriormente cominada ao embargante não impede o conhecimento e a apreciação do mérito de outro recurso idêntico que se venha a interpor.



    2. Embargos conhecidos, para que se proceda à análise do anterior recurso de embargos de declaração, o qual, porém, fica rejeitado, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    3. Matéria exaustivamente analisada pela Turma, cujo julgamento bem reflete a assentada posição desta Corte sobre o tema.



    4. Embargos de declaração acolhidos para que anterior recurso análogo do embargante seja conhecido, mas não provido.